Tribunal: TJES
Processo: 5031217-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031217-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TAINA VETTORAZZI VARGAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031217-95.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: TAINA VETTORAZZI VARGAS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CÔMPUTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. ART. 3º, § 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 657/2012 (REDAÇÃO DA LC Nº 696/2013). AFASTAMENTO DE 03 DIAS NO ANO DE 2015. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL SOBRE A GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por Perita Oficial Criminal em face do Estado do Espírito Santo, na qual objetiva a correção da lista de promoção (ciclo 2024), com o cômputo de 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, gozados em maio de 2015, como tempo de efetivo exercício, visando a sua reclassificação e promoção à 1ª categoria.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido proceda à correção da lista de promoção, computando as licenças médicas da autora como tempo de efetivo exercício, com a consequente reclassificação e promoção, observados os critérios do ciclo de 2024.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando a legalidade do ato administrativo sob o argumento de que, à época da licença (2015), a Lei Complementar nº 46/94 (Estatuto Geral) não permitia tal cômputo para fins de promoção, e que a alteração benéfica trazida pela LC nº 880/2017 não poderia retroagir.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a argumentação do ente público baseada na norma geral dos servidores civis (LC 46/94), o caso submetido à análise rege-se por legislação específica da carreira policial civil. A Lei Complementar Estadual nº 657/2012, que disciplina a promoção dos Policiais Civis, em seu artigo 3º, § 9º (incluído pela LC nº 696/2013), estabelece expressamente que:
"Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional"
. Ademais, o art. 11 da referida LC nº 696/2013 conferiu efeitos retroativos à norma a partir de 21/12/2012.

5. No caso concreto, a licença médica da autora ocorreu em 2015 e teve duração de apenas 03 dias, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal da norma específica vigente e retroativa. Portanto, por força do princípio da especialidade e da expressa previsão de retroatividade na lei de regência da categoria, o período deve ser computado como de efetivo exercício. A manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive em consonância com precedentes desta Turma Recursal em casos análogos envolvendo servidores da Polícia Civil.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Sem condenação da parte recorrente em custas (isenção legal). Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)